Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO BASEADA EM PROVAS EMPRESTADAS DE PROCESSO QUE TRAMITA SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇOES CONTIDAS NO INCISO LV DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS ARTIGOS 7o E 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
1.1. Nos termos do § 2o do artigo 7o do Código de Processo Civil, à parte litigante deve ser assegurada a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
2. Requerida a concessão da gratuidade de justiça, o pedido somente poderá ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, consoante a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
3. Observado que a revogação da gratuidade de justiça, deferida anteriormente em favor do agravante, baseou-se exclusivamente em prova que integra outra demanda que tramita sob segredo de justiça, sobre a qual não foi oportunizada a prévia manifestação do interessado, tem-se por caracterizada a nulidade da decisão, a ensejar a sua cassação, a fim de que seja a questão novamente examinada, assegurando-se o exercício regular do contraditório por parte do beneficiário, à vista dos documentos que foram, posteriormente, agregados ao conhecimento do Juízo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.